Tribunal: TJDFT
Processo: 0746491-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES BANCÁRIAS (“GOLPE DO BOLETO”). GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. Os impetrantes sustentam ausência dos requisitos da prisão preventiva e deficiência de fundamentação da decisão que a decretou; alegam inexistência de elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou risco de fuga, bem como excesso de prazo na prisão, violação à presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteiam a revogação da custódia e a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se há excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente da duração da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a demonstração concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
4. O conjunto probatório revela indícios da participação do paciente em organização criminosa estruturada, com atuação interestadual (DF e SP), voltada à prática de fraudes bancárias mediante o chamado “golpe do boleto”, com divisão de tarefas e vultosa movimentação de valores.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas e na necessidade de resguardar a ordem pública e desarticular a organização criminosa, sendo adequada à situação fática.
6. Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa, trabalho lícito e paternidade — não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.
7. As medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP) mostram-se insuficientes diante da periculosidade do agente e da complexidade da organização criminosa.
8. Não há excesso de prazo configurado, pois a investigação é complexa e os atos processuais vêm sendo regularmente praticados, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
9. A prisão preventiva, no caso, não constitui antecipação de pena, mas medida necessária e proporcional à gravidade concreta e à preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.5.2024, DJe 28.5.2024. TJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022. TJDFT, Acórdão 1616158, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 15.9.2022, PJe 21.9.2022.